Tribunal: STF
Processo: ARE 1361539
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 2, p. 1):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO REEDUCANDO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DO REQUISITO TEMPORAL REFERENTE AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, II DO CP. APLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça1 , “se o sentenciado passou a ostentar a condição de reincidente, no curso da execução, o cálculo do lapso temporal para a obtenção dos futuros benefícios será realizado sobre o total das penas, considerando-se a fração determinada pela lei para os réus reincidentes, sendo irrelevante a existência de condenação anterior em que foi reconhecida a primariedade.”



    II. Consoante inteligência do art. 83, II do Código Penal, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que cumprida mais da metade, se o condenado for reincidente em crime doloso. III. Recurso DESPROVIDO, de acordo com o parecer da PGJ.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI e XLVI, “a”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se violação os princípios da individualização da pena e da coisa julgada, dispostos no art. 5º, XXXVI e XLVI, “a”, da CF/88, porquanto “o juiz de base utilizou a fração de réu reincidente para o cálculo de pena do livramento condicional de todos os processos já transitados em julgado do réu” (eDOC 4, p. 9). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema. (eDOC 8)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial de ambas as Turma desta Corte, cujo entendimento firmou-se no sentido de que os efeitos da reincidência, uma vez unificadas as penas no âmbito do juízo de execuções, recairão sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de livramento condicional.



    Confira-se:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de, em tese, ser cabível recurso extraordinário contra o ato impugnado não inviabiliza o habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – CONDENADO REINCIDENTE.



    Para fins de exame do livramento condicional, a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena.” (HC 161963, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 04.02.2020 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 177123 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.02.2020 - grifei)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal (art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984).



    3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 157209-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11.12.2019 - grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente